Tribunal: TJES
Processo: 5000345-17.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-17.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TIAGO CAPILA GIMENES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor relata que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso imotivadamente. Aduz que ao questionar o motivo da suspensão, obteve como resposta que havia um débito de R$ 7591,82, referente aos meses de setembro e outubro/2021, pendente de pagamento. Narra que teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer o restabelecimento dos serviços, indenização por danos morais e a declaração de nulidade da dívida que lhe é imputada.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito discutido, determinar a baixa da restrição cadastral e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. Em recurso inominado interposto, a requerida postula pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O autor, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. A recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio, pois contrária à boa-fé processual.

5. No mérito, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

6. Também não há comprovação de notificação do consumidor para acompanhamento da perícia empreendida exclusivamente pela ré. O AR de id. 16541230 - Pág. 5 contém destinatário diverso do requerente, e foi recebido por terceiro. Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau. Houve inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e suspensão imotivada de fornecimento de serviço público essencial. Ambas as circunstâncias, isoladamente, configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), razão pela qual deve ser mantida
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)